Tribunal: TJMT
Processo: 0002545-06.2017.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002545-06.2017.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.651.097/0001-44 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.651.097/0001-44 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Ausência de vício. Valoração da prova. Interpretação contratual. Ausência de vínculo. Súmula 227 do stj. Inconformismo. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença

que acolheu parcialmente os pedidos de uma ação ordinária e rejeitou os de reconvenção. O embargante alega múltiplas omissões no acórdão, visando saná-las ou prequestionar a matéria para recursos futuros. As alegações abrangem: (i) a ausência de prova de que a BRF impediu a execução do contrato; (ii) a possibilidade de retenção de valores a título de caução; (iii) a cobrança das mesmas notas fiscais em duas ações; (iv) a disponibilidade de bens para retirada; (v) a natureza do aviso prévio e a extensão dos lucros cessantes; (vi) a falta de prova de danos à imagem da NVM; (vii) a prova de dano à honra objetiva da BRF; e (viii) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes que justifiquem a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. As alegações da embargante representam mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRF S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Embargos à execução” (Proc. no 0002545-06.2017.8.11.0086), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais da ação ordinária, determinando a) rescisão contratual a partir de 19/10/2016; b) pagamento de lucros cessantes desde a rescisão contratual até o fim do contrato, a serem apurados em liquidação de sentença; c) pagamento do valor dos utensílios apropriados indevidamente, também a ser verificado em liquidação; d) indenização por danos morais de R$ 70.000,00; e) pagamento das notas fiscais não adimplidas (R$ 75.863,37 – emitida em 19.10.2016 e R$ 22.958,41 – emitida em 07.11.2016). Quanto à reconvenção, reconheceu apenas o débito trabalhista, rejeitando o pedido de danos morais (cf. Id. no 306457040).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, a saber, i) Ausência de indicação de qual prova demonstra que a BRF impediu a execução do contrato pela NVM, omitindo-se ao fato de que foi a autora quem abandonou o contrato; ii) Omissão quanto à possibilidade de a BRF reter valores a título de caução, considerando que as notas fiscais emitidas venceram após a formalização e pagamento dos acordos trabalhistas, sendo desnecessária a liquidez e certeza para retenção de caução; iii) Omissão quanto à impossibilidade de a NVM cobrar as mesmas notas fiscais em duas ações distintas; iv) Omissão quanto à disponibilidade dos bens da NVM para retirada desde a contestação em novembro/2017 e consequente abandono e/ou prescrição da pretensão autoral; v) Omissão quanto à natureza do aviso prévio contratual e à impossibilidade de estender a indenização por lucros cessantes até o prazo final do contrato; vi) Omissão quanto à falta de prova dos danos à imagem da NVM; vii) Omissão quanto à existência de prova do dano à honra objetiva da BRF, alegando que a NVM não se limitou à defesa contundente, mas apresentou dossiê rejeitado ao MP; viii) Omissão quanto à ausência de vinculação do precedente do STJ ao fixar uma única base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.

A embargante requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas ou, no mínimo, esclarecido o acórdão e prequestionada a matéria para fins recursais (cf. Id. no 309111384).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 311310373).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão.

Pois bem.

No caso em apreço, após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissões a serem sanadas.

Quanto à primeira alegação, referente à ausência de indicação de qual prova demonstra que a BRF impediu a execução do contrato pela NVM, não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao afirmar que “a prova testemunhal, notadamente o depoimento da testemunha Gelize, comprovou que a BRF encampou alguns bens da autora, retendo inclusive seu veículo por aproximadamente três dias”. A valoração da prova testemunhal, aliada aos demais elementos dos autos, levou à conclusão de que “foi a própria BRF que impediu o acesso da autora às suas instalações e encampou o serviço, inviabilizando a continuidade da prestação pela contratada”.

Quanto à segunda alegação, referente à possibilidade de retenção de valores a título de caução, o acórdão analisou adequadamente a questão, concluindo que “tais disposições não autorizam compensações unilaterais sem liquidez ou exigibilidade, devendo ser interpretadas em conformidade com os princípios gerais dos contratos, notadamente a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual”. A interpretação das cláusulas contratuais foi realizada à luz dos princípios que regem os contratos, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à terceira alegação, referente à impossibilidade de a NVM cobrar as mesmas notas fiscais em duas ações distintas, o acórdão foi expresso ao afirmar que “a ação principal não visa apenas a cobrança das notas fiscais, mas também o reconhecimento da rescisão contratual por culpa da ré e suas consequências, incluindo indenizações por danos materiais e morais”. Ademais, o acórdão reconheceu expressamente a possibilidade de compensação em sede de cumprimento de sentença, afastando qualquer risco de bis in idem.

Quanto à quarta alegação, referente à disponibilidade dos bens da NVM para retirada desde a contestação, o acórdão foi claro ao afirmar que “inexiste prova de que a BRF tenha efetivamente disponibilizado os bens para retirada desde 2017, como alega”. A mera alegação em contestação, sem comprovação efetiva da disponibilização dos bens, não é suficiente para afastar a responsabilidade da embargante, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à quinta alegação, referente à natureza do aviso prévio contratual e à impossibilidade de estender a indenização por lucros cessantes até o prazo final do contrato, o acórdão foi expresso ao afirmar que “tal limitação somente se aplicaria em caso de rescisão regular do contrato, com observância do aviso prévio, o que não ocorreu no caso concreto”. A rescisão abrupta e unilateral do contrato, sem observância do aviso prévio, justifica a indenização pelos lucros cessantes até o término previsto do contrato, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à sexta alegação, referente à falta de prova dos danos à imagem da NVM, o acórdão foi claro ao afirmar que “a conduta da BRF extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando verdadeiro abuso de poder econômico. A encampação do serviço com recontratação dos funcionários, a retenção indevida de bens, inclusive veículo, e a compensação unilateral de valores geraram danos à imagem e à credibilidade da empresa autora perante funcionários e terceiros”. A conclusão está em consonância com a Súmula 227 do STJ, que reconhece a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à sétima alegação, referente à existência de prova do dano à honra objetiva da BRF, o acórdão foi expresso ao afirmar que “não há nos autos comprovação de que a conduta da NVM tenha efetivamente causado danos à honra objetiva da reconvinte”. A mera alegação de ofensas ou apresentação de dossiê ao Ministério Público, sem comprovação de efetivo dano à honra objetiva da embargante, não é suficiente para justificar a indenização por danos morais, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à oitava alegação, referente à ausência de vinculação do precedente do STJ ao fixar uma única base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, o acórdão foi claro ao fundamentar sua decisão com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1803803/RJ), citando expressamente o entendimento aplicável.

Anoto, aliás, que o precedente trazido pelo embargante (REsp no 2.373.992/GO), diz respeito à situação em que os honorários advocatícios sucumbenciais foram suportados integralmente pela parte autora, hipótese em que a base de cálculo foi fixada sobre o proveito econômico auferido pelo réu.

Em verdade, o que se verifica é que o embargante pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, a rediscussão do mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025